Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de desacato, não havendo falar em atipicidade da conduta.
2. Nos moldes da jurisprudência deste Tribunal, os depoimentos dos policiais têm valor probante, pois seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.